Tribunal: TJES
Processo: 5001989-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001989-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVELLYN LOPES LOUREIRO
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO
PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C). EDITAL Nº 01/2022. INAPTIDÃO EM TAF.
MEDIDA URGENTE INDEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos,
a agravante alega expressamente que questiona a razoabilidade da previsão editalícia acerca do Teste de Aptidão Física – TAF, sendo certo que de acordo com a jurisprudência do e. STJ
“[...]disciplinadas adequadamente no edital do processo seletivo interno as etapas e provas necessárias à aprovação do candidato, dentre as quais o exame de aptidão física, não há ilegalidade a ser observada, máxime diante da razoabilidade da exigência para o bom desempenho do cargo.[...]” (AgInt no RMS n. 50.173/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020.)

2. Considerando que a natureza da demanda e os fundamentos da decisão impugnada, privilegia-se os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001989-54.2023.8.08.0000

Agravante:

Evellyn Lopes Loureiro

Agravados:

Instituto AOCP e Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que indeferiu a medida urgente pleiteada na inicial dos autos originários, em que a agravante requereu sua manutenção
“[...]nas próximas fases do certame regido pelo EDITAL Nº 01/2022, garantindo a eficácia da norma Editalícia em igualdade de condições com os demais candidatos do mesmo certame, e em caso de aprovação, ser matriculado no CFSd/2022, para ao final, ingressar no cargo de Soldado Combatente da PMES.[...]”
(Id. 21975225, dos autos originários)

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente que foi aprovada nas duas primeiras fases do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) regido pelo Edital nº 01/2022, mas não logrou êxito na 3ª Etapa (Teste de Aptidão Física – TAF). Que
“[...]foi desclassificada quando teve seu exercício prejudicado por circunstâncias alheias à sua capacidade[...]”
no teste “Flexão na Barra Fixa”, notadamente porque a administração ofereceu os mesmos instrumentos para candidatos masculinos e femininos, sem observar a diferença na compleição física. Que
“[...]foi prejudicada por não conseguir tomar empunhadura na barra horizontal com a palma das mãos, em virtude da espessura da barra[...]”
e requereu a revisão de sua prova na seara administrativa, mas não foi atendida. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (Id. 4390223)

Decisão constante do evento n. 4406662, por meio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (Ids. 4725008 e 5228959).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a medida urgente pleiteada na inicial dos autos originários, em que a agravante requereu sua manutenção
“[...]nas próximas fases do certame regido pelo EDITAL Nº 01/2022, garantindo a eficácia da norma Editalícia em igualdade de condições com os demais candidatos do mesmo certame, e em caso de aprovação, ser matriculado no CFSd/2022, para ao final, ingressar no cargo de Soldado Combatente da PMES.[...]”
(Id. 21975225, dos autos originários)

A agravante se volta contra a referida decisão sustentando basicamente que foi aprovada nas duas primeiras fases do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) regido pelo Edital nº 01/2022, mas não logrou êxito na 3ª Etapa (Teste de Aptidão Física – TAF). Que
“[...]foi desclassificada quando teve seu exercício prejudicado por circunstâncias alheias à sua capacidade[...]”
no teste “Flexão na Barra Fixa”, notadamente porque a administração ofereceu os mesmos instrumentos para candidatos masculinos e femininos, sem observar a diferença na compleição física. Que
“[...]foi prejudicada por não conseguir tomar empunhadura na barra horizontal com a palma das mãos, em virtude da espessura da barra[...]”
e requereu a revisão de sua prova na seara administrativa, mas não foi atendida. (Id. 4390223)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 4406662 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora quando da análise do mérito do agravo, tenho que melhor sorte não alberga a recorrente.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, na minuta recursal a agravante alega expressamente que questiona a razoabilidade da previsão editalícia acerca do Teste de Aptidão Física – TAF, sendo certo que de acordo com a jurisprudência do e. STJ
“[...]disciplinadas adequadamente no edital do processo seletivo interno as etapas e provas necessárias à aprovação do candidato, dentre as quais o exame de aptidão física, não há ilegalidade a ser observada, máxime diante da razoabilidade da exigência para o bom desempenho do cargo.[...]” (AgInt no RMS n. 50.173/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020.)

Não fosse o bastante, concordo com o entendimento externado pelo Julgador de origem de que na fase preambular que o processo se encontra
“[...]não se verifica ato ilegal/arbitrário que justifique a intervenção do judiciário, a fim de declarar a autora apta fisicamente quanto ao TAF ou determinar que ela seja convocada para um novo exame, especialmente porque, até prova em contrário, o ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade[...]”.

Além disso, anoto que com prudência o Magistrado singular determinou a intimação dos recorridos para que apresentem
“[...]a filmagem do teste realizado pela autora, posto que se caracteriza como prova necessária para melhor análise demanda e também por se tratar de documento comum às partes, nos termos do artigo 399, III, do CPC[...]”.

Nesse contexto, considerando que a natureza da demanda de origem e os fundamentos da decisão impugnada, hei de privilegiar os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.